Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-60.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ POSTERIORES À DATA DE DESOCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO NOVO POSSUIDOR-PROPRIETÁRIO. DÍVIDA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre cobrança de valores decorrentes de consumo de água e luz em imóvel que fora arrematado em leilão. Narrou o autor que foi despejado do imóvel por decisão judicial em agosto de 2015 e por isso não pode ser responsabilizado pelos débitos de datas posteriores à sua desocupação do imóvel perante às concessionárias CAESB e CEB.
2. O Juízo sentenciante do JECCrim do Núcleo bandeirante julgou procedente em parte os pedidos iniciais do autor para condenar a ré à indenização de R$ 11.231,74 e R$ 3.723,60, respectivamente referentes aos débitos de água e luz, e mais R$ 2.000,00 a título de dano moral, considerando que o autor teve seu nome protestado pelas concessionárias de serviço público. Julgou improcedente o pedido contraposto da ré por lucros cessantes.
3. Irresignada a parte ré interpôs o presente recurso, alegando ser incabível o pedido de reembolso do valor total dos débitos, pois ele ainda não quitou o pagamento de todas as parcelas perante às concessionárias. Ainda argumenta que a sentença seria extrapetitta porque houve determinação de atualização de juros e correção monetária, que já haviam sido considerados na atualização do débito, ocorrendo assim suposto bis in idem. Requer também o afastamento da condenação em danos morais.
4. Não merece prosperar o apelo da ré/recorrente, pois os débitos negativados permanecem em nome do autor, sendo que o fato dele ter realizado acordo de parcelamento junto às concessionárias, não significa que a ré/recorrida não seja a responsável pelo consumo, logo pelo seu pagamento. Isso porque restou incontroverso nos autos que o autor desocupou o imóvel em agosto de 2015 (ID 19735661) e os débitos de água e luz são de mensalidades posteriores a dezembro de 2015 (ID 19735664), quando a ré/recorrente já havia se imitido na posse.
5. Quanto aos juros de mora e correção monetária, não há que se falar em bis in idem, pois a atualização dos débitos (água e luz) até o momento do acordo realizado pelo autor perante às concessionárias (ID 19735710 p.1 e 2) não compreende a data do efetivo desembolso das prestações da quitação.
6. Por fim, a condenação em danos morais deve ser mantida, uma vez que restou demonstrada (art. 373, I, CPC) a dívida indevida em nome do autor (ID 19735663/64), além de que o quantum fixado (RS 2.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias da lide.
7. Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas finais, se houver, pela ré/recorrente vencida. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.